Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. ART. 218-C DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL DE FOTOS ÍNTIMAS DA EX-COMPANHEIRA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. A divulgação, em redes sociais, de fotos da ex-companheira seminua, usando apenas calcinha e sutiã, sem autorização, com violência psicológica de gênero, caracteriza o crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
4. Recurso conhecido e não provido.